Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-54.2021.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000764-54.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CONCEICAO NUNES DE AGUIAR - CPF: 014.711.181-18 (AUTOR), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE COCALINHO - CNPJ: 01.373.182/0001-09 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO (AUTOR), MUNICIPIO DE COCALINHO-MT (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIANO JOSE RODRIGUES LOBO FILHO - CPF: 037.347.531-47 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONCURSO PÚBLICO – MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AFRONTA AO ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –OFENSA AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DECRETO – CONCESSÃO.

É inconstitucional, por vício formal, lei originária do Poder Legislativo quando a Constituição Estadual prevê expressamente iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, o Decreto Legislativo que impõe obrigação ao Chefe do Poder Executivo, em realizar concurso público para provimento de cargos na Administração Municipal.

Estando satisfeitos os pressupostos autorizadores, concede-se o provimento liminar para suspender a eficácia da norma impugnada até o julgamento definitivo da ação.

R E L A T Ó R I O

O
Prefeito do Município de Cocalinho
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto o Decreto Legislativo nº 01, de 12 de janeiro de 2021, promulgado pela Câmara Municipal de Cocalinho, que
“susta os efeitos do Decreto Municipal nº 1926, de 07 de janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, e de todos os atos normativos secundários dele decorrentes”
, por malferir os arts. 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, II e III, da Constituição Estadual, bem como o princípio da separação dos poderes
.

Na inicial, o autor afirma, em síntese, que o ato normativo impugnado sustou o Decreto Municipal nº 1926/2021, que cancelou o concurso público aberto pelo Edital nº 001/2020, por ferir a Lei Complementar nº 173/2020 (Pacto Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus) e a Lei de Responsabilidade Fiscal, revestindo-se, assim, de inconstitucionalidade formal, pois a Mesa Diretora não possui legitimidade para colocar em pauta decreto legislativo visando a sustar ou anular os atos do governo municipal, por falta de previsão nos arts. 33, I e 175, §1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Sustenta, outrossim, que referido ato normativo também é inconstitucional por usurpar o poder regulamentar do Prefeito Municipal, ferindo de morte os arts. 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, que fixa a iniciativa privativa do Chefe do Executivo Municipal para a criação de cargos, funções e empregos e para a organização e funcionamento da administração pública municipal.

Ao final, após citar julgados que entende aplicáveis ao caso concreto, requer a concessão de medida cautelar suspendendo-se o Decreto Legislativo nº 001/2021, alegando, quanto ao requisito relativo ao
fumus boni iuris
, que
“o vício apresentado afronta as normas constitucionais acerca de normas desde a forma e início do processo legislativo

errôneo

e

posteriormente

a fixação de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal e fere de morte o princípio constitucional da separação dos poderes, trazendo uma perigosa e excessiva politização de atos meramente administrativos”.

No concernente ao
periculum in mora
, afirma que
“a manutenção do texto legal impugnado pode gerar prejuízos, maculando a administração pública municipal, ensejando a prática de atos inconstitucionais, que desrespeitam inclusive os Princípios da Legalidade, Separação dos Poderes, Razoabilidade e Segurança Jurídico”
.

No mérito, o autor pleiteia a procedência da demanda, com a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 001/2021,
“por ofensa ao contido nos artigos 39, 66, inciso V e especialmente 195, parágrafo único, inciso III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 39 da lei orgânica do Município de Cocalinho e vicio de forma contrariando o artigo 33 e 175, §1º do regimento interno da Câmara Municipal de Cocalinho”
. (Id 73182549).

Ao receber os autos, determinei a intimação do requerente para emendar a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, diante da ausência de assinatura do Prefeito Municipal, o que foi atendido no Id 74256468.

Em manifestação, a Câmara Municipal de Cocalinho, representada pelo seu Presidente, Vereador Edivam Dornel de Sousa, defendeu a constitucionalidade do ato normativo impugnado, arguindo, em síntese, que o Prefeito Municipal não poderia cancelar, unilateralmente, por meio do Decreto Municipal nº 1926/2021, o concurso aberto pelo Edital nº 001/2020, visto que destinado também ao provimento de cargos do Poder Legislativo, de sorte que, ao fazê-lo, incorreu em
afronta à autonomia e independência dos poderes.

Alega, também, que apesar de o cancelamento ter se amparado na Lei Complementar federal nº 173/2020, esta norma proíbe apenas a realização de concurso público até 31/12/2021, excetuando as situações de vacância, de modo que
“ante a necessidade de preenchimento dos cargos municipais vagos, bem como as reiteradas exigências dos Tribunal de Contas dos Municípios, o prudente seria, no máximo, SUSPENDER o referido concurso, e não cancelá-lo”
.

Afirma, em continuação, que o Decreto Legislativo nº 001/2021 não possui erro de forma, pois amparado na competência atribuída pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Cocalinho, pela Lei Orgânica Municipal e pelas Constituições Estadual e Federal, bem como não incorre em usurpação do poder de regulamentar sobre matéria de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, visto que o concurso público cancelado foi aberto conjuntamente com o Poder Legislativo, destinando-se ao provimento também de seus cargos.

Ao final, requer a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (Id 78712988).

Cumprindo o disposto no §1° do art. 172 do Regimento Interno deste Sodalício, submeto ao egrégio plenário o pedido de medida cautelar formulado pelo requerente desta ação direta de inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Prefeito
do Município de Cocalinho pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do
Decreto Legislativo nº 01, de 12 de janeiro de 2021, promulgado pela Câmara Municipal, que
“susta os efeitos do Decreto Municipal nº 1926, de 07 de janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, e de todos os atos normativos secundários dele decorrentes”
, por malferir os arts. 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, II e III, da Constituição Estadual, bem como o princípio da separação dos poderes.

Logo, convém analisar se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido (
fumus boni iuris
) e o receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida só por ocasião do exame do mérito (
periculum in mora
).

Antes, porém, de expor a minha convicção, esclareço que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe ação direta de inconstitucionalidade contra decreto legislativo produzido para sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou da delegação legislativa.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
“O decreto legislativo, editado com fundamento no art. 49, V, da Constituição Federal, não se desveste dos atributos tipificadores da normatividade pelo fato de limitar-se, materialmente, a suspensão de eficácia de ato oriundo do poder executivo. Também realiza função normativa o ato estatal que exclui, extingue ou suspende a validade ou a eficácia de outra norma jurídica. A eficácia derrogatória ou inibitória das consequências jurídicas dos atos estatais constitui um dos momentos concretizadores do processo normativo. A supressão da eficácia de uma regra de direito possui força normativa equiparável à dos preceitos jurídicos que inovam, de forma positiva, o ordenamento estatal (...)”.
(STF-Tribunal Pleno – ADI 748 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 01/07/1992, DJ 06-11-1992 PP-20105 EMENT VOL-01683-01 PP-00041 RTJ VOL-00143-02 PP-00510).

Dito isso, no caso dos autos, não vislumbro, de plano, a presença do requisito relativo à relevância da fundamentação invocada na inicial (
fumus boni iuris
).

Como se extrai dos autos, o Prefeito do Município de Cocalinho, em 07 de janeiro de 2021 editou o Decreto nº 1926, que possui o seguinte teor,
verbis
:

“
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO
, usando das atribuições que lhe confere os art. 1º, 3º, 5º, e 64, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO
a criação de diversos cargos em desacordo com o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19);

CONSIDERANDO
que de algumas vagas previstas no edital não são decorrentes de reposição de vacância;

CONSIDERANDO
as demais disposições trazidas pela Lei Complementar nº. 173, de 27 de maio de 2020 a qual trata do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)

CONSIDERANDO
o limite prudencial, no que tange ao percentual de gastos com pessoal em consonância com a Lei de Responsabilidade.

CONSIDERANDO
a autotutela administrativa, na qual Administração Municipal pode rever seus atos, quando eivados de nulidade;

CONSIDERANDO
o disposto na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal que prescreve que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

DECRETA:

Art. 1º
Fica cancelado o Concurso Público autorizado por meio da Lei Municipal nº. 882 de 20 de dezembro de 2019, aberto pelo Edital de Concurso Público nº 001/2020 e consequentemente ficam ainda anulados todos os atos decorrentes de sua edição.

Art. 2º
Fica consignado que as taxas de inscrição pagas pelos candidatos deverão ser restituídas com as correções legais.

Art. 3º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º
Revogam-se as disposições em contrário”.

Por sua vez, o Poder Legislativo local, sob o entendimento de que o referido Decreto exorbita do poder regulamentar assegurado ao Poder Executivo, violando o princípio da separação dos Poderes, sustou-o, bem como todos os atos normativos dele decorrentes, por meio do Decreto Legislativo nº 01/2021.

Contudo, segundo o requerente, o Decreto Legislativo nº 01/2021 reveste-se de inconstitucionalidade formal, pois a Mesa Diretora da Câmara Municipal não teria legitimidade para colocar em pauta decreto legislativo visando a sustar ou anular os atos do governo municipal, por falta de previsão nos arts. 33, I e 175, §1º, do Regimento Interno da Casa de Leis.

Em princípio, contudo, não visualizo a existência da referida inconstitucionalidade formal, pois, em que pese a ausência de previsão específica no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município de Cocalinho, certo é que, por força do princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal aplicam-se ao processo legislativo estadual e municipal.

Assim, ao menos perfunctoriamente, tenho que, na mesma esteira do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa Estadual, a Câmara Municipal possui competência para sustar os atos normativos municipais do Executivo que desbordem do poder regulamentar ou invada as atribuições Poder Legislativo local.

Em reforço a este entendimento, destaque-se que o art. 1º da Lei Orgânica do Município de Cocalinho estabelece que
“O Município de Cocalinho, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta Lei Orgânica e pelas demais leis que adotar,
respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual
”
, sendo os decretos legislativos importante instrumento da competência fiscalizadora da Câmara Municipal.

De igual modo, não vislumbro inconstitucionalidade material no ato impugnado decorrente de usurpação do poder regulamentar do Prefeito Municipal, em desrespeito aos arts. 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, que fixa a iniciativa privativa do Chefe do Executivo Municipal para a criação de cargos, funções e empregos e para a organização e funcionamento da administração pública municipal.

Ocorre que, como destacado nos autos, o Concurso Público nº 01/2020, autorizado pela Lei municipal
nº 882, de 20 de dezembro de 2019,
foi aberto para o provimento de cargos efetivos tanto do Município de Cocalinho quanto da Câmara Municipal, sendo um
ato conjunto
entre os dois Poderes, com vistas a utilizar a mesma Banca Examinadora e economizar gastos pelos cofres públicos.

Nesse caso, penso que não poderia o Prefeito Municipal, de forma unilateral, ter cancelado integralmente o concurso público, invadindo, assim, a esfera de atribuições da Câmara Municipal, também interessada no certame, não havendo que se falar, consequentemente, ao menos no estágio em que se encontram os autos, que o ato de sustação configura
usurpação do poder regulamentar do Chefe do Executivo Municipal para a criação de cargos, funções e empregos e para a organização e funcionamento da administração pública municipal.

Assim, diante de todo o exposto, verifica-se, ainda que em análise prefacial e de cognição sumária, a ausência do requisito referente à relevância da fundamentação invocada na petição inicial quanto à inconstitucionalidade formal e material do Decreto Legislativo nº 01/2021.

Na mesma esteira, não identifico o pressuposto concernente ao
periculum in mora
, primeiro, pela ausência de fundamentação idônea neste sentido pelo requerente e, segundo, porque ainda que sustado o ato de cancelamento do concurso público e dos atos dele decorrentes, a sua eventual realização dependerá de ato conjunto dos dois Poderes envolvidos e, mais, deverá observar os ditames da Lei Complementar federal nº 173, de 27 de maio de 2020, cujo art. 8º, IV e V, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I – (...);

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do
caput

do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;”.

Posto isso, INDEFIRO a medida cautelar pleiteada pelo Prefeito Municipal de Cocalinho, em razão da ausência dos requisitos legais necessários.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Cocalinho, para ciência desta decisão e prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Cocalinho para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Como já relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO
tendo por objeto o Decreto Legislativo n. 01, de 12 de janeiro de 2021, promulgado pela Câmara Municipal de Cocalinho, que
“susta os efeitos do Decreto Municipal n. 1926, de 07 de janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, e de todos os atos normativos secundários dele decorrentes
”
, por malferir os artigos 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, II e III, da Constituição Estadual, bem como o princípio da separação dos poderes.

Inicialmente, mister consignar que
diante do momento e situação atípica que estamos vivenciando (Pandemia Covid 19), inclusive já citada pela eminente Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e, com a devida vênia, tenho que necessário se se mostra a concessão da liminar vindicada, afim de impedir que se leve adiante o concurso suspenso pelo
Decreto Municipal n. 1926/2021
.

Em uma análise perfunctória, vez que se trata da análise da liminar pleiteada, imperioso verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Mais uma vez pedindo vênia a douta Relatora, tenho que o
periculum in mora
, está devidamente evidenciado nos autos, haja vista que estamos diante de
uma verdadeira invasão de competência, pois,
in casu ̧
está a se exigir que o Poder Executivo prossiga com um concurso, que no entender do Gestor Municipal é descabido, especialmente quando estamos a vivenciar um regramento que impede e regula tal providência.

Quanto ao
fumus boni iuris
oportuno trazer à colação decisão do E. Ministro Gilmar Mendes, que assevera em determinado tópico, verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3.
Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.03.2020).

Em situação quejanda, já se posicionou o E. Ministro
Luis Roberto Barroso
,
verbis:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual. Proibição da venda de fardas e acessórios das polícias federal, civil e militar e das Forças Armadas, em estabelecimentos comerciais do Estado. Distribuição de competências. Procedência em parte. 1. Lei estadual 12.636/2007 de São Paulo, de iniciativa da Assembleia Legislativa, que proíbe a venda de fardas e acessórios das polícias federal, civil e militar e das Forças Armadas, em estabelecimentos comerciais do Estado. Competência concorrente para legislar sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88). Possibilidade. 2. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária (art. 24, § 4º, CF/1988). Superveniência da Lei federal 12.664/2012 que dispõe sobre a comercialização de vestuários, distintivos e insígnias em âmbito nacional, em estabelecimentos credenciados. Suspensão da eficácia dos art. 1º, 2º e 5º da Lei estadual nº 12.636/2007. 3. Lei estadual que prevê a obrigação de identificação do usuário no fardamento, o fornecimento gratuito dos uniformes e a fiscalização do cumprimento da Lei à Secretaria Estadual. Vício de inconstitucionalidade formal dos arts. 3º, 4º e 6º da Lei estadual, por violarem o art. 84, inc. VI, a, e o art. 61, §1º, inc. II, e, ambos da CF/88. Inconstitucionalidade, por arrastamento, dos art. 7º, 8º e 9º da Lei estadual. 4. Pedido da ação direta julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “
Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública
(art. 61, § 1º, II, "e" e art. 84, VI, da Constituição Federal)”.

(ADI 3981, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124

DIVULG 19-05-2020

PUBLIC 20-05-2020)

Tenho, pois, por
inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo Municipal, em tentar impingir que o Poder Executivo haja, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, fato que se amolda ao caso posto, vez que compete ao Gestor Municipal, a atribuição de preenchimento de cargos da administração pública.

Também, a respeito, já manifestou nosso Tribunal,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DA LEI N. 1.928/2018 DO MUNICÍPIO DE POXORÉU – DISPOSITIVO ACRESCENTADO PELA EMENDA ADITIVA N. 001/2018 DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSIÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE PRAZO PARA A REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS GUARDAS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA – MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AFRONTA AO ART. 190 DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO E PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL IMPUGNADA. Ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no art. 190 da Constituição de Mato Grosso, a proposta de emenda aditiva de iniciativa da Câmara Municipal que impõe obrigação ao Chefe do Poder Executivo, para regulamentar o pagamento de adicional de periculosidade dos guardas municipais, matéria de sabidamente reservada ao alcaide. “
É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao Chefe daquele poder
.” (STF - ADI 179). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (TJ/MT, ADI 1008729-88.2018.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 19.06.2019).

Essas as razões que me levam a divergir da eminente Desa. Relatora, pedindo todas as vênias para conceder a liminar vindicada, até decisão final.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise.

Como relatado pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito do Município de Cocalinho
, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto o Decreto Legislativo nº 01, de 12 de janeiro de 2021, promulgado pela Câmara Municipal de Cocalinho, que
“susta os efeitos do Decreto Municipal nº 1926, de 07 de janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, e de todos os atos normativos secundários dele decorrentes”
, por violar os artigos 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, II e III, da Constituição Estadual, bem como o princípio da separação dos poderes
.

Em resumo, o requerente afirmou que o ato normativo impugnado sustou o Decreto Municipal nº 1926/2021, que cancelou o concurso público aberto pelo Edital nº 001/2020, por ferir a Lei Complementar nº 173/2020 (Pacto Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus) e a Lei de Responsabilidade Fiscal, revestindo-se, assim, de inconstitucionalidade formal, pois a Mesa Diretora não possui legitimidade para colocar em pauta decreto legislativo visando a sustar ou anular os atos do governo municipal, por falta de previsão nos artigos 33, I e 175, §1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Sustentou, ainda, que referido ato normativo também é inconstitucional por usurpação do poder regulamentar do Prefeito Municipal, violando os artigos 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, que fixa a iniciativa privativa do Chefe do Executivo Municipal para a criação de cargos, funções e empregos e para a organização e funcionamento da administração pública municipal.

No concernente ao
periculum in mora
, afirma que
“a manutenção do texto legal impugnado pode gerar prejuízos, maculando a administração pública municipal, ensejando a prática de atos inconstitucionais, que desrespeitam inclusive os Princípios da Legalidade, Separação dos Poderes, Razoabilidade e Segurança Jurídico”
.

No mérito, o autor pleiteia a procedência da demanda, com a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 001/2021,
“por ofensa ao contido nos artigos 39, 66, inciso V e especialmente 195, parágrafo único, inciso III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 39 da lei orgânica do Município de Cocalinho e vicio de forma contrariando o artigo 33 e 175, §1º do regimento interno da Câmara Municipal de Cocalinho”
. (Id 73182549).

Em manifestação, a Câmara Municipal de Cocalinho, defendeu a constitucionalidade do ato normativo impugnado, arguindo, em síntese, que o Prefeito Municipal não poderia cancelar, unilateralmente, por meio do Decreto Municipal nº 1926/2021, o concurso aberto pelo Edital nº 001/2020, visto que destinado também ao provimento de cargos do Poder Legislativo, de sorte que, ao fazê-lo, incorreu em
afronta à autonomia e independência dos poderes.

Alega, também, que apesar de o cancelamento ter se amparado na Lei Complementar Federal nº 173/2020, esta norma proíbe apenas a realização de concurso público até 31 de dezembro de 2021, excetuando as situações de vacância, de modo que
“ante a necessidade de preenchimento dos cargos municipais vagos, bem como as reiteradas exigências dos Tribunal de Contas dos Municípios, o prudente seria, no máximo, SUSPENDER o referido concurso, e não cancelá-lo”
.

Afirma, em continuação, que o Decreto Legislativo nº 001/2021 não possui erro de forma, pois amparado na competência atribuída pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Cocalinho, pela Lei Orgânica Municipal e pelas Constituições Estadual e Federal, bem como não incorre em usurpação do poder de regulamentar sobre matéria de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, visto que o concurso público cancelado foi aberto conjuntamente com o Poder Legislativo, destinando-se ao provimento também de seus cargos. Ao final, requer a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (Id 78712988).

A douta Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, indeferiu a pretensão liminar, por ausência de requisitos legais, pois
o Edital de Concurso Público nº 01/2020, autorizado pela Lei Municipal
nº 882, de 20 de dezembro de 2019,
foi aberto para o provimento de cargos efetivos
tanto do Município de Cocalinho quanto da Câmara Municipal
, sendo um
ato conjunto
(Edital) entre os dois Poderes, com vistas a utilizar a mesma Banca Examinadora e economizar gastos pelos cofres públicos. Desta forma, sustentou a douta Relatora que não poderia o Prefeito Municipal, de forma unilateral, ter cancelado integralmente o concurso público, invadindo, assim, a esfera de atribuições da Câmara Municipal, também interessada no certame.

Por sua vez, o 1º Vogal Desembargador José Zuquim Nogueira, concedeu a liminar vindicada, até a decisão final, eis que
diante do momento e situação atípica que estamos vivenciando (Pandemia Covid 19),
entendeu presente
que o
periculum in mora
, haja vista que estamos diante de
uma verdadeira invasão de competência, pois,
in casu ̧
está a se exigir que o Poder Executivo prossiga com um concurso, que no entender do Gestor Municipal é descabido. Ainda, considera inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo Municipal, em tentar impingir que o Poder Executivo haja, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, vez que compete ao Gestor Municipal, a atribuição de preenchimento de cargos da administração pública.

Pois bem.

Peço vênia a douta Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro para acompanhar o voto divergente do douto Desembargador José Zuquim Nogueira.

Em razão da pandemia, atendendo à Lei Complementar Federal nº 173/2020, o Prefeito de Cocalinho cancelou, por meio de Decreto, o concurso aberto. O Prefeito do Município de Cocalinho, em 07 de janeiro de 2021 editou o Decreto nº 1926, que possui o seguinte teor,
verbis
:

“
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO
, usando das atribuições que lhe confere os art. 1º, 3º, 5º, e 64, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO
a criação de diversos cargos em desacordo com o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19);

CONSIDERANDO
que de algumas vagas previstas no edital não são decorrentes de reposição de vacância;

CONSIDERANDO
as demais disposições trazidas pela Lei Complementar nº. 173, de 27 de maio de 2020 a qual trata do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)

CONSIDERANDO
o limite prudencial, no que tange ao percentual de gastos com pessoal em consonância com a Lei de Responsabilidade.

CONSIDERANDO
a autotutela administrativa, na qual Administração Municipal pode rever seus atos, quando eivados de nulidade;

CONSIDERANDO
o disposto na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal que prescreve que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

DECRETA:

Art. 1º

Fica cancelado o Concurso Público autorizado por meio da Lei Municipal nº. 882 de 20 de dezembro de 2019, aberto pelo Edital de Concurso Público nº 001/2020 e consequentemente ficam ainda anulados todos os atos decorrentes de sua edição
.

Art. 2º
Fica consignado que as taxas de inscrição pagas pelos candidatos deverão ser restituídas com as correções legais.

Art. 3º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º
Revogam-se as disposições em contrário”.

Por sua vez, a Câmara Municipal expediu decreto legislativo cassando o decreto de cancelamento do prefeito, sendo este o ato atacado nesta ação, sustando os efeitos do decreto municipal.
O Decreto Legislativo nº 001/2021 dispôs que:

“
DECRETO LEGISLATIVO N. 001, de 15 de janeiro de 2.021
.

‘SUSTA OS EFEITOS DO DECRETO MUNICIPAL N. 1926, DE 07 DE JANEIRO DE 2021, DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, E DE TODOS OS ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS DELE DECORRENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.’

O PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL DE COCALINHO
, Estado de Mato Grosso, usando da competência prevista no artigo 49, V, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, VI, da Constituição do Estado do Mato Grosso; e o artigo 25, IX, da Lei Orgânica do Município de Cocalinho-MT, todos eles aplicáveis ao Município por força do artigo 1º, caput, da Lei Orgânica do Município de Cocalinho-MT, bem como o artigo ... do Regimento Interno desta Casa de Leis, DECRETA:

Art. 1º -
Ficam sustadas por exorbitância do Poder Regulamentar os efeitos do Decreto Municipal n. 1926, de 07 de janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, e todos os atos normativos secundários dele decorrentes.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário...”

Inicialmente, dispõe o artigo 49, inciso V da Constituição Federal e artigo 26, inciso VI da Constituição estadual de Mato Grosso:

“

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

...

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;...”

“
Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

...

VI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;...”

A matéria gira em torno do artigo 49, inciso V, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 26, VI, da Constituição Estadual, que, à luz do princípio da divisão funcional do poder, legitima o Parlamento à sustação de ato normativo do Poder Executivo que exorbite do poder regulamentar, e, por sua própria natureza, concita à apreciação da constitucionalidade do ato normativo de autoria do Chefe do Poder Executivo. É conflito que se radica na disputa entre os Poderes Executivo e Legislativo na condução política dos negócios públicos, derivando para a funcionalidade primordial do princípio da legalidade como garantia dos direitos dos indivíduos. Neste sentido:

“REGULAMENTO - BALIZAS - SUSTAÇÃO - EXECUTIVO VERSUS LEGISLATIVO. Mostra-se constitucional decreto legislativo que implique sustar ato normativo do Poder Executivo exorbitante do poder regulamentar. TETO - APLICAÇÃO - LEI E REGULAMENTO. O regulamento pressupõe a observância do objeto da lei. Extravasa-a quando, prevista a aplicação do teto de remuneração de servidores considerada a administração direta, autárquica e fundacional, viabiliza a extensão às sociedades de economia mista e empresas públicas”
(STF, ADI 1.553-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 13-05-2004, v.u., DJ 17-09-2004, p. 52).

O fundamento do Decreto Legislativo reside, em tese, em
duas inconstitucionalidades/ilegalidades latentes. A primeira, é pelo fato de que o Concurso Público nº 001/2020 foi autorizado por meio da Lei Ordinária Municipal nº 882/2019, a qual é hierarquicamente superior ao Decreto. E, a segunda, é devido a circunstância de que o Decreto Municipal nº 1926/2021 também cancelou o processo seletivo da Câmara Municipal de Cocalinho, ou seja, interferiu em uma questão de competência privativa do Poder Legislativo Municipal.

Pois bem.

Antes de adentrarmos ao mérito da pretensão importante destacar que a Lei Municipal n. 882, de 20 de dezembro de 2019, que autorizou o Poder Executivo Municipal a realizar o concurso público, somente dispondo sobre o preenchimento de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.

Por outro lado, no Edital de Concurso Público n. 001/2020,
“destinado a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro Permanente da Prefeitura de Cocalinho/MT”
, consta além das vagas autorizadas pela Lei Municipal n. 882/2019, também vagas para o Poder Legislativo (preenchimento de 06 cargos).

Assim, na Lei Municipal n. 882, que autorizou o Poder Executivo Municipal a realizar o concurso público, somente dispôs sobre o preenchimento de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, sendo que no Edital do Concurso Público consta além das vagas autorizadas pela Lei Municipal n. 882/2019, também vagas para o Poder Legislativo (preenchimento de 06 cargos).

Por sua vez, o Decreto Municipal n. 1926 do Poder Executivo cancelou o concurso público autorizado pela Lei Municipal n. 882, ou seja, aquelas vagas destinadas a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro Permanente da Prefeitura de Cocalinho/MT, que foram abertas pelo Edital de Concurso Público n. 001/2020.

Assim, não se revogou a Lei Municipal, mas tão somente o Concurso Público aberto pelo Edital n. 001/2020, bem como somente cancelou o Concurso em relação aos cargos e vagas ao serviço público descrito na lei Municipal n. 882, que como consignado acima, somente tratava de autorizou o Poder Executivo Municipal a realizar o concurso público, somente dispondo sobre o preenchimento de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.

Calha lembra que no Edital de Concurso Público n. 001/2020,
“destinado a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro Permanente da Prefeitura de Cocalinho/MT”
, consta além das vagas autorizadas pela Lei Municipal n. 882/2019, também vagas para o Poder Legislativo (preenchimento de 06 cargos).

Portanto, não houve,
prima facie
, interferência na competência privativa do Poder Legislativo, eis que poderia realizar o concurso em relação aos seus cargos, através de outro Edital. Destaco que não há nos autos qualquer apontamento de Lei que se autoriza o preenchimento destas vagas.

Desta forma, diante do
momento e situação atípica que estávamos vivenciando, à época, uma calamidade pública, se mostra muito desavisado que se continuasse com o Concurso Público. Assim, importante impedir que se leve adiante o concurso cancelado pelo
Decreto Municipal n. 1926/2021
.

Outrossim, determinar que se realize o concurso, evidentemente, a Câmara Municipal estará ingerindo em atribuições exclusivas do Executivo Municipal que terá que dar continuidade no Concurso Público, para prover os cargos e isso gerará despesas ao Município de Cocalinho que cancelou o concurso exatamente por conta dos problemas financeiros advindos da pandemia em todo o Brasil.

Por outro lado, eventuais alegações de que o Decreto n° 1926 seria inconstitucional, não podem ser aferidas no presente, bem como existe meios judiciais próprios para a impugnação, não se justificando a edição de Decreto Legislativo para sustar os seus efeitos.

Ademais,
o
periculum in mora
, está devidamente evidenciado nos autos, ante a
invasão de competência, pois
̧
está a se exigir que o Poder Executivo prossiga com um concurso, que no entender do Gestor Municipal é descabido.

Não obstante verifica-se que no bojo do concurso público também irá prover cargo no Poder Legislativo, mas não pode o Poder Legislativo Municipal sustar os efeitos do Decreto Municipal, para obriga-lo a realizar o concurso para provimento de cargos de sua atribuição, pois é matéria afeta a sua iniciativa, vez que compete ao Gestor Municipal, a atribuição de preenchimento de cargos da administração pública.

Logo aplicável a seguinte premissa deste e. Tribunal:

“É inconstitucional, por vício formal, lei originária de membro do Poder Legislativo quando a Constituição Estadual prevê expressamente iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.”
(ADI 138585/2012 – Des. José Zuquim Nogueira – 23.1.2014)

Noutro giro, o Poder Legislativo, ao legislar sobre matéria privativa ao Chefe de Executivo, afronta o princípio da separação de poderes descrito no art. 190, parágrafo único, da CE,
“in verbis”
:

“Art. 190 – São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único – Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.”

Por todo exposto, acompanho a divergência aberta pelo douto Desembargador José Zuquim Nogueira, para conceder a liminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Como já relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO
tendo por objeto o Decreto Legislativo n. 01, de 12 de janeiro de 2021, promulgado pela Câmara Municipal de Cocalinho, que
“susta os efeitos do Decreto Municipal n. 1926, de 07 de janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, e de todos os atos normativos secundários dele decorrentes
”
, por malferir os artigos 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, II e III, da Constituição Estadual, bem como o princípio da separação dos poderes.

Inicialmente, mister consignar que
diante do momento e situação atípica que estamos vivenciando (Pandemia Covid 19), inclusive já citada pela eminente Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e, com a devida vênia, tenho que necessário se se mostra a concessão da liminar vindicada, afim de impedir que se leve adiante o concurso suspenso pelo
Decreto Municipal n. 1926/2021
.

Em uma análise perfunctória, vez que se trata da análise da liminar pleiteada, imperioso verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Mais uma vez pedindo vênia a douta Relatora, tenho que o
periculum in mora
, está devidamente evidenciado nos autos, haja vista que estamos diante de
uma verdadeira invasão de competência, pois,
in casu ̧
está a se exigir que o Poder Executivo prossiga com um concurso, que no entender do Gestor Municipal é descabido, especialmente quando estamos a vivenciar um regramento que impede e regula tal providência.

Quanto ao
fumus boni iuris
oportuno trazer à colação decisão do E. Ministro Gilmar Mendes, que assevera em determinado tópico, verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3.
Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.03.2020).

Em situação quejanda, já se posicionou o E. Ministro
Luis Roberto Barroso
,
verbis:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual. Proibição da venda de fardas e acessórios das polícias federal, civil e militar e das Forças Armadas, em estabelecimentos comerciais do Estado. Distribuição de competências. Procedência em parte. 1. Lei estadual 12.636/2007 de São Paulo, de iniciativa da Assembleia Legislativa, que proíbe a venda de fardas e acessórios das polícias federal, civil e militar e das Forças Armadas, em estabelecimentos comerciais do Estado. Competência concorrente para legislar sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88). Possibilidade. 2. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária (art. 24, § 4º, CF/1988). Superveniência da Lei federal 12.664/2012 que dispõe sobre a comercialização de vestuários, distintivos e insígnias em âmbito nacional, em estabelecimentos credenciados. Suspensão da eficácia dos art. 1º, 2º e 5º da Lei estadual nº 12.636/2007. 3. Lei estadual que prevê a obrigação de identificação do usuário no fardamento, o fornecimento gratuito dos uniformes e a fiscalização do cumprimento da Lei à Secretaria Estadual. Vício de inconstitucionalidade formal dos arts. 3º, 4º e 6º da Lei estadual, por violarem o art. 84, inc. VI, a, e o art. 61, §1º, inc. II, e, ambos da CF/88. Inconstitucionalidade, por arrastamento, dos art. 7º, 8º e 9º da Lei estadual. 4. Pedido da ação direta julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “
Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública
(art. 61, § 1º, II, "e" e art. 84, VI, da Constituição Federal)”.

(ADI 3981, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124

DIVULG 19-05-2020

PUBLIC 20-05-2020)

Tenho, pois, por
inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo Municipal, em tentar impingir que o Poder Executivo haja, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, fato que se amolda ao caso posto, vez que compete ao Gestor Municipal, a atribuição de preenchimento de cargos da administração pública.

Também, a respeito, já manifestou nosso Tribunal,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DA LEI N. 1.928/2018 DO MUNICÍPIO DE POXORÉU – DISPOSITIVO ACRESCENTADO PELA EMENDA ADITIVA N. 001/2018 DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSIÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE PRAZO PARA A REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS GUARDAS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA – MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AFRONTA AO ART. 190 DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO E PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL IMPUGNADA. Ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no art. 190 da Constituição de Mato Grosso, a proposta de emenda aditiva de iniciativa da Câmara Municipal que impõe obrigação ao Chefe do Poder Executivo, para regulamentar o pagamento de adicional de periculosidade dos guardas municipais, matéria de sabidamente reservada ao alcaide. “
É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao Chefe daquele poder
.” (STF - ADI 179). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (TJ/MT, ADI 1008729-88.2018.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 19.06.2019).

Essas as razões que me levam a divergir da eminente Desa. Relatora, pedindo todas as vênias para conceder a liminar vindicada, até decisão final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021